Tribunal: TJSP
Processo: 1009426-78.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA – APELO DA PARTE RÉ – Réus-apelantes que negam a prestação de serviços por parte do autor-apelado – Elementos colacionados aos autos que corroboram o entendimento que os serviços foram efetivamente prestados pelo réu – Existente e exigível

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM FAVOR DA PARTE AUTORA – APELO DA PARTE RÉ – Réus-apelantes que negam a prestação de serviços por parte do autor-apelado – Elementos colacionados aos autos que corroboram o entendimento que os serviços foram efetivamente prestados pelo réu – Existente e exigível a dívida objeto da presente demanda – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.